Tribunal: TJMT
Processo: 1022326-88.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022326-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial. contrato de honorários “ad exitum” por conclusão etapas processuais. rescisão unilateral imotivada pelo contratante. situação que não obsta o arbitramento judicial de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados. verba honorária fixada em valor incompatível com as particularidades do caso. necessidade de readequação do valor arbitrado para cada caso. recurso da autora parcialmente provido. recurso do réu desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sociedade de advogados pleiteando a majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios em ação de arbitramento, ajuizada em razão de rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com instituição bancária, após mais de três décadas de vínculo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) se os termos de quitação firmados possuem eficácia liberatória integral; (iii) se é cabível o arbitramento proporcional de honorários nos termos do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994; (iv) se o valor fixado inicialmente remunerou adequadamente os serviços prestados nas dez ações indicadas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e o conjunto probatório é suficiente à instrução, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas.

4. Termos genéricos de quitação, desacompanhados da especificação de valores e serviços, não possuem eficácia liberatória plena.

5. O art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 assegura ao advogado a percepção de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado, ainda que o contrato tenha sido rescindido imotivadamente.

6. O arbitramento de honorários deve observar a apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa, não sendo vinculativo o percentual usual previsto para honorários sucumbenciais.

7. A atuação da parte autora em dez ações, em diferentes comarcas e por mais de quatro anos, demonstra dedicação efetiva e contínua, justificando a majoração da verba honorária para R$ 10.000,00 em cada ação.

8. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme o art. 405 do CC, por se tratar de obrigação ilíquida.

9. A obtenção de valor inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, sendo devida a condenação integral ao réu.

IV. Dispositivo

10. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários arbitrados a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ação, com incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde a data da sentença. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento proporcional de honorários, conforme o art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994. 3. A quantificação da verba honorária deve ser realizada por apreciação equitativa, em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e, também, pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº 1022326-88.2024.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou o pedido procedente, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pela parte autora nas ações de números 0628199-02.2017.8.04.0001; 0822916-27.2015.8.23.0010; 0009656-53.2015.8.11.0040; 0007256-09.2017.8.11.0004; 0008201-28.2016.8.11.0037; 0000201-15.2011.8.11.0037; 0609280-96.2016.8.04.0001; 0000005-65.2013.8.04.3401; 0000031-27.2013.8.04.3801 e 0002035-10.2013.8.04.4101; ; a r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 292830409).

Em seu recurso vinculado ao Id. nº 292830417, a parte autora/apelante Galera Mari e Advogados Associados aduz que o valor arbitrado na sentença apelada a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios legais, notadamente a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8906/94, que determina obrigatória observância dos critérios estabelecidos no art. 85, do CPC à definição dos honorários advocatícios.

Alega que a presente ação não diz respeito apenas ao mero arbitramento de valores a título de honorários advocatícios, mas, primordialmente, sobre a

valorização do trabalho e o respeito à dignidade da pessoa humana, consagrados no sistema constitucional brasileiro como valores supremos da ordem jurídica, sendo certo que não ha dignidade no labor gratuito e na prestação de serviços sem a justa remuneração.

Esclarece que o trabalho não fora realizado “apenas” no âmbito judicial, mas, desenvolvido também administrativa e internamente, consistente na alimentação recorrente do sistema de gerenciamento de processos do banco, emissão de relatórios e elaboração pareceres técnicos, entre outras atribuições feitas unicamente pelos colaboradores do apelante, enfim, o zelo e a defesa dos interesses do apelado ia muito além do acompanhamento processual”, e, nessa perspectiva, afirma que a verba honorária arbitrada (24 mil reais) representa quantia aviltante ao se considerar o trabalho que desenvolveu ao longo dos anos e ao atual valor dos créditos objetos de cada execução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor dos honorários “arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão”.

O Banco Bradesco em seu recurso de Id. nº 292830423, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral.

No mérito, sustenta a inexistência de direito ao recebimento dos valores arbitrados, porquanto o contrato previa expressamente as formas de pagamento e havia previsão de quitação anual.

Argui, ainda, a inépcia da petição inicial, porque, segundo diz, o pedido formulado pela parte autora não decorreria logicamente da causa de pedir, eis que, nas razões iniciais menciona contrato expresso, enquanto nos pedidos pleiteia medida admissível somente em caso de ausência de contrato ou acordo; além disso “
também pleiteia 18% do valor atualizado da causa trabalhada, mas nos pedidos pleiteia arbitramento em valor compatível com o trabalho realizado
”.

Alega, no mérito, que, o Juiz de primeiro grau não poderia ter “relativizado” as cláusulas do contrato de honorários firmado entre as partes, uma vez que não detinha tal prerrogativa ou possibilidade no caso concreto, pois, tal vedação decorre, primeiramente, do fato de que a matéria sequer foi suscitada na petição inicial de fls.; e, em segundo lugar, porque, à luz das disposições do Código Civil vigente, é vedada a intervenção estatal em atos jurídicos perfeitos, salvo por motivo relevante, o que não se verifica no presente instrumento contratual.

Aduz que o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB é inaplicável ao caso, pois o contrato possui previsão expressa sobre forma de pagamento, sendo inequívoco ainda que havia previsão contratual sobre a rescisão e expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Critica, por fim, o marco inicial para a contagem dos juros moratórios, já que a obrigação imposta “nasceu quando da prolação sentença”, e não com a citação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida as questões preliminares ora suscitadas, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, “
reduzido o valor da condenação
”.

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 292830426, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. nº 292830429, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o escritório de advocacia autor argumentou que prestou serviços jurídicos ao réu por mais de 31 anos, de forma ininterrupta e quase exclusiva, tendo ocorrido inúmeras alterações contratuais ao longo desse período.

Afirmou que no contrato vigente à época da rescisão, a remuneração pelos serviços advocatícios em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% do valor do crédito em execução, sendo 8% sobre o valor da recuperação final do crédito do banco, acrescidos dos honorários sucumbenciais fixados em ao menos 10%.

Sustentou que em 19/11/2020 foi notificado pelo Banco réu acerca da intenção de rescisão do contrato, com a revogação das procurações outorgadas, e que, após a rescisão unilateral, não recebeu os honorários que lhe seriam devidos pelo trabalho realizado em dez processos indicados na inicial, apesar de ter prestado contas dos serviços e tentado negociar o pagamento.

O réu, em contestação, alegou preliminarmente: (i) o cancelamento da audiência de conciliação; (ii) impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita; e (iii) ilegitimidade passiva para responder por honorários sucumbenciais. No mérito, defendeu a legitimidade do contrato firmado entre as partes, argumentando que não houve pedido de anulação ou revisão do contrato e que este não estabelecia apenas honorários no êxito das ações, sendo que o autor recebia de acordo com as fases processuais alcançadas.

Após o julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, arbitrando honorários no valor de R$ 24.000,00 pelos serviços prestados nos dez processos indicados na inicial.

Em relação às questões preliminares arguidas pelo apelante Banco Bradesco, adianto que todas as matérias ali abordadas se confundem com o próprio mérito recursal, com o qual, portanto, serão devidamente analisadas e decididas.

Não obstante, esclareço, desde já, que, à luz dos dispositivos legais vigentes e aplicáveis à espécie e da orientação jurisprudencial a respeito do tema, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a parte autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “
diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco
” (cf. Id. nº 292829912).

É a “ratio decidendi”, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, da construção da jurisprudência pacífica do STJ de que, “
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020), sendo que verificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, diz respeito ao mérito da lide, e não a questão preliminar ao mérito.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...).

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria versar unicamente sobre direito ou quando estiver suficientemente instruída com prova documental. Transcreve-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso dos autos, observa-se que a demanda versa sobre o arbitramento de honorários decorrente de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo certo que o conjunto probatório é composto majoritariamente por documentos – especialmente o contrato de honorários, os termos de rescisão e de quitação e a descrição das atividades exercidas pelo recorrido nos autos da execução originária.

Não há controvérsia quanto à efetiva atuação do escritório GALERA MARI nos autos indicados, tampouco quanto à rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020.

A controvérsia é estritamente jurídica: saber se, à luz do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, é devida remuneração proporcional diante da interrupção imotivada da relação contratual.

Neste panorama, reputo que o juízo de origem agiu corretamente ao aplicar o art. 355 do CPC e julgar antecipadamente a lide.

A prova testemunhal requerida pelo apelante destinava-se, conforme se extrai das razões recursais, a esclarecer pontos já documentados ou juridicamente irrelevantes para a solução do litígio, como a compreensão do contrato ou a relação de confiança.

Tais elementos, conquanto possam ter valor histórico, não se mostram aptos a afastar o direito ao arbitramento de honorários, sobretudo quando não se discute a existência da prestação de serviços nem sua rescisão imotivada.

Com efeito, em cotejo com o caso concreto entendo que não ocorreu cerceamento de defesa tendo em vista a desnecessidade da produção de provas testemunhais.

Este é o escólio do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

No mesmo sentido a jurisprudência das Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, assenta que o juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DIRETO DA PROVA, A QUEM INCUMBE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA E SUA VALORAÇÃO – REGRA DO ART. 371 /CPC – DEMONSTRADA A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC
). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto. Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito. Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150953620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026067-36.2022.8.11 .0000 AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ÁLCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT AGRAVADO: DANILO MUNIZ PONTES EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1 .015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso.

Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

(TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003026-69 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

Assim,
AFASTO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange ao mérito, o recorrente alega, que a existência de termo de quitação firmado com o recorrido inviabilizaria a pretensão de recebimento de novos honorários.

Entretanto, a análise da documentação constante dos autos evidencia que os termos de quitação apresentados carecem dos requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil, não especificando valores, natureza da dívida ou serviços efetivamente abrangidos. Trata-se de declarações genéricas e padronizadas, dissociadas da identificação precisa das verbas e do período a que se referem.

Conforme tem reconhecido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a quitação genérica não tem eficácia probatória plena para fins de extinção de obrigações específicas, sobretudo quando não há prova do pagamento referente aos atos jurídicos efetivamente praticados pelo profissional liberal, como no caso dos autos.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO CPC. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. “QUANTUM” ARBITRADO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. PRECEDENTES TJ/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia contra instituição bancária, fixando a remuneração em R$ 25.000,00 pelos serviços prestados em cinco ações de execução, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide e negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, sem justa causa, enseja o arbitramento proporcional dos honorários; e (iii) saber se o valor arbitrado se mostra adequado à complexidade e extensão dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e da jurisprudência consolidada.

4. A cláusula de êxito não afasta a incidência do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, quando a rescisão do contrato ocorre de forma unilateral e imotivada pelo contratante, sob pena de enriquecimento sem causa. 5 A ausência de previsão contratual expressa sobre a remuneração em caso de rescisão impõe a aplicação subsidiária das regras legais, autorizando o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

6. Os "termos de quitação" apresentados são genéricos, sem vinculação direta aos processos discutidos, não afastando a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente realizados.

7. A fixação da verba honorária pelo juízo de origem observou os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional à natureza das causas e à atuação demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, de forma fundamentada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

2. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aborda os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todas as teses da parte.

3. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários, com base no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

4. É inválido o termo de quitação genérico que não especifica os processos e serviços quitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CC, arts. 320 e 884; CPC, arts. 85, § 2º, e 370, p.u.; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 29.04.2024; TJMT, Ap. Cív. 1019040-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 07.06.2024.

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado – Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA N.U 1004106-42.2024.8.11.0041, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONTRATO COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. O autor pleiteia majoração do valor arbitrado com base no art. 85, § 2º, do CPC. O réu, por sua vez, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, impugna a existência de crédito remanescente, defende a aplicação exclusiva da SELIC e requer reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da existência de contrato com rol taxativo de atos remunerados e termos de quitação firmados; (iii) estabelecer o valor adequado da remuneração arbitrada, considerando os serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamentadamente entende suficiente a prova documental constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão, ainda que sucinta, apresenta fundamentos suficientes para embasar o julgamento, conforme orientação do STJ (REsp 2094124/SC).

5. O § 2º do art. 22 da Lei 8.906/1994 assegura o arbitramento de honorários na ausência de estipulação contratual clara quanto à contraprestação dos serviços efetivamente prestados.

6. Os contratos firmados pelas partes estabelecem rol taxativo de atos processuais remunerados, sendo cabível a remuneração adicional por atividades não previstas expressamente.

7. Os termos de quitação assinados não especificam as ações abrangidas, nem evidenciam quitação ampla, geral e irrestrita quanto aos serviços ora discutidos.

8. O arbitramento judicial deve considerar critérios qualitativos, como complexidade da causa, dedicação do profissional e proporcionalidade, e não se submete à regra percentual do art. 85, § 2º, do CPC, aplicável apenas aos honorários sucumbenciais.

9. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença revela-se excessivo diante dos serviços comprovadamente prestados e dos atos já remunerados contratualmente, impondo-se a redução para R$ 15.000,00.

10. O índice de correção monetária aplicável deve ser o INPC, conforme já fixado na sentença, sendo incabível a substituição pela SELIC, dada a natureza da obrigação e ausência de previsão legal específica para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível mesmo diante de contrato com rol taxativo de atos remunerados, quando comprovada a execução de serviços não contemplados expressamente.

2. Termos de quitação genéricos não excluem o direito ao arbitramento judicial de honorários, quando não demonstrada a abrangência sobre as ações discutidas.

3. O valor arbitrado deve refletir os critérios qualitativos da atuação profissional, sendo inaplicável o art. 85, § 2º, do CPC a honorários fixados por arbitramento.

4. O julgamento antecipado da lide com base em provas documentais não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado pelo magistrado.

5. O índice de correção monetária aplicável aos honorários arbitrados é o INPC, nos termos da sentença de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 22, § 2º, e 85, § 2º; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373, II; CC, art. 405; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 11.06.2002, DJ 12.08.2002; TJMT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, Ap 1009589-63.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - SERLY MARCONDES ALVES - N.U 1005417-68.2024.8.11.0041, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025).

No tocante à aplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, cabe observar que este dispositivo consagra o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado quando há revogação imotivada do mandato, ainda que não prevista expressamente em cláusula contratual.

A norma tem como fundamento o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o reconhecimento do valor do trabalho efetivamente prestado. Na hipótese, a sentença de origem descreve em detalhe os diversos atos praticados pelo recorrido, desde a propositura da execução até diligências em sistemas eletrônicos, manifestações técnicas, pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual contínuo por mais de quatro anos.

Trata-se de prestação de serviços que transcende o meramente formal ou esporádico, consubstanciando verdadeiro empenho técnico-jurídico e gerando expectativa legítima de retribuição. A revogação unilateral do contrato, próximo ao desfecho da execução, frustrou essa legítima expectativa, autorizando o arbitramento judicial proporcional.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “
apreciação equitativa
”, critério de justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º, do art. 85 do CPC.

A verba honorária deve ser arbitrada de modo a prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No que se refere às dez ações, verifica-se que as demandas tramitaram em comarcas diversas (Sorriso/MT, Alto Garças/MT, Primavera do Leste/MT, Manaus/AM,

Eirunepé/AM, Canutama/AM, Coari/AM), localidades em que a Sociedade/autora não possui escritório profissional, e segundo consta destes autos, a parte autora realmente foi responsável pelo acompanhamento burocrático do feito de maneira zelosa, diligente e satisfatória, apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito de forma satisfatória durante os anos subsequentes de tramite processual.

Deve ser considerado, ainda, que, embora não se trate de demandas envolvendo vultosa importância financeira, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS).

E diante da ausência de parâmetro objeto, a jurisprudência aparece com fonte particularmente importante para quantificar o valor cabível, reavaliando o quadro factual onde se deu prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de major a verba honorária devida para cada uma das ações para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, a meu ver, trata-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigia as recomendações legais, mostrando-se mais condizente com o trabalho profissional desenvolvido em cada caso, e, sobretudo, está em melhor consonância com o padrão/parâmetro que vem sendo seguido por este eg. Tribunal de Justiça nas diversas outras demandas de arbitramento envolvendo os ora litigantes.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou que estes incidissem a partir da citação, o que está em conformidade com o art. 405 do Código Civil, segundo o qual "
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
" nas obrigações ilíquidas.

Não prospera o argumento do banco apelante de que os juros deveriam incidir apenas a partir da sentença, sob o fundamento de que só então teria tomado conhecimento da obrigação.

Portanto, nos termos do art. 240 do CPC, a citação válida constitui em mora o devedor, sendo este o marco inicial para a incidência dos juros de mora, salvo disposição legal em contrário.

Finalmente, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, retomando a linha de raciocínio acima tracejada, reforço que, em razão da própria natureza da demanda, onde se depara com a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço que impede que o advogado receba remuneração pelo êxito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, mas, se o fizer, como ocorreu na hipótese dos autos, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, e isso porque, repito, mais uma vez, tanto à Sociedade/autora quanto ao Banco/réu, a definição do valor a ser arbitrado depende de apreciação equitativa, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses do contratante, logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Em outras palavras, a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: ‘
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’ (Súmula 326)
”, sendo que o “
mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas - RAC nº 1008883-41.2022.8.11.0041, julgado em 07/02/2024).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, o que faço para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das dez ações objeto desta lide, devendo cada valor ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente a partir da data da condenação, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025